Tribunal: TJDFT
Processo: 0727720-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727720-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Paranoá Parque contra decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz Fábio Martins de Lima do Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 52125478 dos autos de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB (ação declaratória, c/c repetição de indébito com pedido de tutela de urgência antecipada, processo n. 0712207-03.2019.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência requerida com fundamento na exigência de ampla cognição exauriente para acolhimento da pretensão de inexigibilidade dos débitos fundada em consumo presumido. A tutela de urgência antecedente foi pleiteada com a finalidade de sobrestar os efeitos dos termos de confissões de dívida sem suspender o fornecimento de água, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), e de emissão das faturas para cobrança do fornecimento de água e coleta de esgoto consoante a mediação realizada pelo hidrômetro geral, alegadamente o único existente, e não pelo faturamento presumido do consumo mínimo de 10m3 multiplicado pela quantidade de unidades residenciais autônomas integrantes do condomínio edilício (ID 51776140 dos autos de referência). Em suas razões recursais (ID 13290915, p. 1-15), sustenta o agravante que se constitui em condomínio edilício vertical composto por 224 (duzentos e vinte e quatro) unidades habitacionais, cujo fornecimento de água é registrado pelo único hidrômetro geral existente. Argumenta que a agravada consigna, nas faturas de cobrança dos serviços de água e de esgoto, o consumo medido no período, todavia considera para o cálculo a utilização presumida de 10m3 para cada unidade habitacional existente no condomínio, o que resulta em quantidade bastante superior à consumida efetivamente mensurada pelo hidrômetro. Exemplifica com o boleto relativo ao mês 3/2019, em que o consumo medido foi de 1.621m3, mas o faturado foi de 2.240m3. Ressalta que essa exação abusiva se repete mensalmente e que as dívidas confessadas também resultaram da cobrança presumida superior à medida. Salienta que a exação abusiva do consumo de água pela quantidade presumida, superior à aferida pelo hidrômetro geral, repercute na cobrança a mais da tarifa de coleta do esgoto, que corresponde a 100% (cem por cento) daquela utilização. Frisa que a exação indevida de valores bastante superiores ao devido impõe-lhe onerosidade excessiva e dificulta o pagamento das faturas de consumo. Diz que isto lhe causa prejuízo, porque a diferença a maior exigida é de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) por mês, o qual é elevado para sua condição de condomínio construído pelo Programa Minha Casa Minha Vida e de seus condôminos, que são pessoas de baixa renda. Menciona que a cobrança realizada pela agravada com base em faturamento presumido, em lugar do efetivamente mensurado, contraria o art. 374, do Decreto n. 26.590/2005, o art. 106, II, da Resolução ADASA n. 14/2011 e a orientação firmada no precedente da 3a Seção do c. STJ no REsp n. 1.166.651, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 414, DJe 5/10/2010) e incorre em prática abusiva e em nulidade contratual, nos termos dos arts. 39, I, V e X, e 51, § 1o, III, do CDC. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja sobrestada a eficácia dos termos de confissão de dívida firmados com a agravada com vedação ao corte no fornecimento de água e que as próximas faturas de consumo de água e esgoto sejam emitidas com base no consumo medido no hidrômetro geral, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar ou pelo deferimento daqueles pleitos, ao menos subsidiariamente a emissão das próximas faturas de consumo de água e esgoto pela medição do hidrômetro geral. Preparo recolhido (IDs 13291048, p. 1 e 13291053, p. 1). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante à suspensão dos efeitos dos acordos de parcelamento de débitos e de emissão das faturas com base no consumo de água medido e não consoante outro critério erigido por presunção. Isso porque, a prova documental colacionada unilateralmente na demanda originária e trasladada para o recurso não propicia a imediata obtenção de elementos de convicção suficientes para concluir-se por atuação ilícita da agravada. Não se ignora que o agravante consista em condomínio edilício constituído por 224 (duzentos e vinte e quatro) autônomas, empreendimento proveniente do Programa Minha Casa Minha Vida, destinado a pessoas com baixo poder aquisitivo, mas a questão não se mostra relevante, neste momento, para a resolução do pleito recursal liminarmente, porque não se controverte sobre o reconhecimento ou concessão de alguma subvenção social. Os serviços de fornecimento de água tratada e de coleta de esgoto sanitário são prestados igualitariamente a usuários com muito ou reduzido poder aquisitivo pelo mesmo valor tarifário. Os acordos com confissão de dívida firmados entre as partes litigantes para o parcelamento de débitos vencidos e não pagos em 18/10/2017 (ID 13291119, p. 1/2) e em 5/11/2019 (ID 13291119, p. 3/4) situam-se no âmbito da liberdade negocial determinado pela autonomia privada e não podem ter a execução sobrestada sem demonstração inequívoca de vício que o torne inválido ou ineficaz. Não foi arguido, tampouco demonstrado por elementos de convicção que as confissões de dívida e as renegociações ocorreram com vício de manifestação de vontade do agravante ou de que esteja submetido a termo ou condição ainda não ocorrido para sua implementação. Pelo contrário, denota-se dos documentos a imediata exigibilidade das parcelas da avença voluntariamente pactuadas pelas partes litigantes. Não constam informações, nos textos dos acordos, sobre os consumos medido e faturado nos meses abrangidos pela negociação para aferir-se a alegação de que também os valores exigidos estariam em desconformidade com a realidade da utilização da água pelo agravante aferida pelo hidrômetro. A inconsistência dos elementos de prova documental unilateralmente produzidos e ainda não submetidos ao contraditório obstaculiza a constatação da probabilidade do direito à imediata suspensão dos efeitos dos acordos de parcelamento de débitos do agravante com a concessionária agravada. Ademais, o acordo resultante da negociação empreendida está em execução e não existe risco de suspensão do fornecimento de água ao condomínio agravante, a não ser que por sua própria escolha se torne inadimplente e, nesta situação, venha a experimentar a interrupção pela falta de pagamento. Esta percepção inviabiliza o reconhecimento do perigo de dano, porque, somente acontecerá por iniciativa do próprio agravante, que deverá suportar os efeitos da conduta que adotar. Em relação à emissão das faturas com base no consumo medido e não no presumido por unidade habitacional consoante a referência mínima tarifada de 10m3, não se tem esclarecimento algum acerca da adoção dessa prática pela concessionária agravada. A questão de direito concernente à obrigação de cobrança do consumo medido pelo hidrômetro em empreendimentos com um único hidrômetro para todas as unidades autônomas, consoante regramento local (art. 374 do Decreto n. 26.950/2005 e art. 106, II, da Resolução ADASA n. 14/2011) e precedente da 3a Seção do c. STJ no REsp n. 1.166.561, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 5/10/2010 (Tema 414), pressupõe subsunção à base fática sobre a qual incide a regulação normativa para aplicação. Os elementos de prova documental unilateralmente colacionados não possibilitam a imediata compreensão do motivo pelo qual a concessionária agravada tem realizado a cobrança pelo consumo presumido da quantidade mínima tarifada por unidade habitacional do condomínio no período de novembro de 2018 a outubro de 2019, consoante o histórico obtido mediante consulta no sítio da agravada na rede mundial de computadores (ID 13291120, p. 1), e não pela medição da utilização total registrada no hidrômetro geral alegadamente existente no local. Denota-se das faturas de consumo exibidas pelo agravante que, em alguns meses, a medição de consumo foi igual a 0 (zero), como se pode conferir nos meses de agosto a outubro de 2019 (IDs 13291122, p. 3-6; 8 e 10 e 13291204, p. 3-6; 10; 12-13) e que em outros houve aferição do uso em quantidade inferior à faturada (IDs 13291122, p. 7; 9; 11 e 13; 13291171, p. 1-12 e 13291204, p. 1-2; 9; 11). Detecta-se, inclusive uma alternância entre os meses com mediação e em outros com aferição 0 (zero) Ressalta-se também que houve meses em que o consumo medido foi superior ao alegadamente presumido, mas a cobrança ocorreu com base na quantidade faturada e não na efetivamente aferida (ID 13291204, p. 7-8). Ocorreu também de a mensuração do uso corresponder ao cobrado. Esta constatação causa ainda mais dúvida acerca da consistência das alegações do agravante, como também do procedimento adotado pela concessionária para a cobrança pelo fornecimento mensal de água ao condomínio. Mostra-se indispensável, neste contexto, que a situação fática seja melhor esclarecida pela agravada que, no exercício do contraditório, poderá trazer informações relevantes para a compreensão mais ampla das questões controvertidas. Por enquanto, os fatos unilateralmente comprovados não ratificam as alegações do agravante e esta percepção esmaece a probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque a suspensão do fornecimento de água ao agravante somente ocorrerá se tornar-se inadimplente, mas isto acontecerá por escolha sua, e não por ato que se possa imputar exclusivamente à agravada. Ademais, eventual êxito do agravante implicará o reconhecimento de débito que lhe será restituído com atualização monetária e juros moratórios, de maneira que não se vislumbra a possibilidade de prejuízo irreparável. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para sobrestamento dos efeitos dos acordos de confissão de dívida e parcelamento de débitos firmados pelas partes e para determinar que a concessionária agravada emita as faturas de cobrança com base no consumo medido pelo hidrômetro geral instalado no condomínio agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora